Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742220-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TELEFONE CELULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE AUTORIZOU A RETENÇÃO DO APARELHO. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. 1. Ao darem cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na residência do acusado, relevante quantidade de droga e artefatos típicos da traficância (balança de precisão), o que originou a instauração de inquérito para apurar a prática de tráfico de entorpecentes. 2. Em que pese o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para a apuração de outros delitos, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da apreensão do celular, uma vez que a diligência se deu em razão de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo competente, que expressamente autorizou a retenção do aparelho telefônico. 4. Não há indícios de adulteração das imagens extraídas do aparelho celular do acusado ou interferência nos objetos apreendidos desde a coleta até a perícia. 4.1.O apelante sustenta genericamente que as capturas de tela do aparelho celular não possuem autenticidade, sem indicar minimamente qualquer inverdade ou incoerência nas imagens apresentadas pela perícia. 4.2. A mera alegação sem a mínima prova do comprometimento das imagens extraídas do aparelho celular do autor não é capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova. 5. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas. 5.1. Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada na residência do réu se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar a tese de absolvição e nem o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. 6. O acusado sabia que seu comparsa era menor de idade, devendo ser mantida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de uso. Por fim, tece considerações sobre possíveis nulidades, sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O TJ entendeu pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, baseando-se nas provas orais e documentais produzidas na instrução processual. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de absolvê-lo por falta de provas ou de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tarefa que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ” (AgRg no AREsp n. 1.990.569/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação às aventadas nulidades. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009